Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721732-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALFREDO LUIZ WALKER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. SOLIDARIEDADE. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CPC. FORO DO LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. SISTEMÁTICA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. REsp n. 1.370.899/SP. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo, onde o devedor solidário contra quem foi dirigida a pretensão, possa chamar os demais devedores para responderem no limite de suas cotas ou corresponsabilidades. 2- No caso, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. 3- Conforme dito, a obrigação que se busca liquidar é solidária e coube ao credor escolher contra quem pretendia demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas de um deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário 4- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional. 5- No que tange aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), firmou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 6- Quanto ao rito a ser seguido, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo em que a liquidação se processe por arbitramento. Ademais, argumentou que o juízo não teria facultado a apresentação de quesitos para a perícia contábil já deferida, o que não corresponde ao conteúdo da decisão. Conforme se verifica na decisão vergastada, o juízo determinou a abertura de prazo para o oferecimento dos quesitos por ambas as partes. 7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, ?O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ? (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 509, II, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Quanto ao rito a ser seguido, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo em que a liquidação se processe por arbitramento. Ademais, argumentou que o juízo não teria facultado a apresentação de quesitos para a perícia contábil já deferida, o que não corresponde ao conteúdo da decisão. Conforme se verifica do item 6 dessa decisão, o juízo determinou a abertura de prazo para o oferecimento dos quesitos por ambas as partes” (ID 31565595) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao presente recurso, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023